Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709652-16.2023.8.07.0004 RECORRENTE: SILVANIO DE SOUZA MAIA RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DA RESERVA DO DISTRITO FEDERAL. LIMITES LEGAIS DE CONSIGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por militar da reserva em face de sentença que julgou improcedente pedido de limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados ao percentual de 30% de sua remuneração. O autor alegou nulidade da sentença por suposto erro de julgamento e, no mérito, sustentou a ilegalidade dos descontos superiores a esse percentual, além da inconstitucionalidade da Lei no 14.509/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por vício de julgamento; (ii) determinar se os descontos efetuados a título de empréstimos consignados ultrapassam os limites legais aplicáveis aos militares do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença guarda congruência com os pedidos formulados, analisando de forma adequada o mérito da controvérsia à luz do princípio da adstrição e da boa-fé objetiva, motivo pelo qual afasta-se a preliminar de nulidade. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo válida a análise do contrato à luz dos princípios protetivos do consumidor. 5. O art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002, aplicável aos militares do DF, limita os descontos totais (obrigatórios e facultativos) a 70% da remuneração bruta. 6. O percentual de consignação facultativa foi sucessivamente majorado pelas Leis no 14.131/2021 e no 14.509/2022, até o limite atual de 45%, sendo 35% para empréstimos e 10% para cartões de crédito e benefício. 7. O autor contratou empréstimos com base nas regras vigentes e dentro dos limites legais, sendo incabível alegar a inconstitucionalidade da norma da qual se beneficiou. 8. A remuneração líquida percebida pelo autor, correspondente a 32% do valor bruto, e respeita o teto de 30% da remuneração bruta, conforme interpretação harmônica das Leis no 10.486/2002 e no 14.509/2022. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade na sentença que examina de forma adequada o pedido formulado e fundamenta-se nos limites legais de consignação e na ausência de comprometimento do mínimo existencial. 2. A análise da legalidade dos descontos de empréstimos consignados deve considerar os limites cumulativos previstos na Lei no 10.486/2002 e nas alterações promovidas pelas Leis no 14.131/2021 e no 14.509/2022. 3. Não se mostra razoável alegar a inconstitucionalidade da normas que aumentaram os limites de crédito consignado, e o consumidor celebra, de forma voluntária e regular os empréstimos em conformidade com os percentuais de consignação vigentes. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 322, § 2o, e 85, § 11; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 10.486/2002, arts. 27, § 3o, e 29, § 1o; Lei no 14.131/2021, art. 1o; Lei no 14.509/2022, art. 2o, parágrafo único; Decreto Distrital no 28.195/2007, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1968147, AI 0729430-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 12.02.2025, DJe 01.03.2025; TJDFT, AI 0730683-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024; TJDFT. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 29 da Lei 10.486/2002, alegando que a margem consignável deve incidir sobre a remuneração líquida do servidor militar, abatidos os descontos compulsórios, conforme regulamentação do Decreto Distrital no 28.195/2007, e não sobre a remuneração bruta, como entendeu o acórdão recorrido. Nas contrarrazões, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/DF 82.665, e o BANCO BRADESCO S/A em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 29 da Lei 10.486/2002, porquanto a análise da tese recursal nesse aspecto demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.622/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024. Defiro o pedido e publicação exclusiva em nome do advogado do BANCO BRADESCO S/A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada pelo BANCO SANTANDER S/A, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017